Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-18.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810605-18.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GABRIEL OLIVEIRA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau fixando prazo de 5 dias para restituição de bem e aplicando multa diária pelo descumprimento, sob alegação de omissão e contradição quanto à adequação do prazo e à necessidade de intimação pessoal do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão recorrida apresentou omissão ou contradição ao fixar o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação e ao dispensar a intimação pessoal do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo fixado encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e equidade, sendo compatível com o previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que concede igual período ao devedor para purgar a mora.
4. A intimação pessoal do devedor não é exigível, pois o art. 513, §2º, do CPC estabelece que a intimação do advogado é suficiente, salvo disposição legal em sentido contrário.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

6. Configuração de caráter manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

2. "A intimação do advogado da parte, nos termos do art. 513, §2º, do CPC, é suficiente para garantir a ciência das decisões judiciais, salvo disposição legal expressa em contrário."

"
Dispositivos relevantes citados
": CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 513, §2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º.

"
Jurisprudência relevante citada
": STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.547.567/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/6/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 173.606/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/6/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810605-18.2023.8.14.0028

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 24026584

AGRAVADO/APELADO: GABRIEL OLIVEIRA TENÓRIO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. nº 24026584, cuja ementa restou assim redigida:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO BEM. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a purgação da mora e determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(I) a adequação do prazo para devolução do bem;

(II) a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada; e

(III) a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 5 dias para devolução do bem é compatível com os princípios da proporcionalidade e equidade, guardando simetria com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A multa diária de R$ 300,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando a capacidade econômica da agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento do julgado.

5. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para ciência da decisão, conforme art. 513, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
1. O prazo de 5 dias para devolução do bem em ações de busca e apreensão é proporcional e razoável. 2. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 por dia é válida quando proporcional e limitada. 3. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para cobrança de astreintes."

“
Dispositivos relevantes citados
”: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 513, § 2º, e 537.

“
Jurisprudência relevante citada
”: STF, REsp nº 1333988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma; Súmula nº 410/STJ.”

Em suas razões, sob o Id. nº 24255368, o embargante alegou, em síntese, que os aclaratórios seriam cabíveis para suprir suposta omissão e contradição contidas no acórdão embargado, além de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Argumentou que o referido acórdão fixou exíguo prazo de 5 dias para a restituição do veículo, desconsiderando o trâmite burocrático e logístico necessário para a devolução do bem e baixa da alienação. Ademais, aduziu que a multa diária fixada ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Afirmou, ainda, que não foi realizada a intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual estaria violada a Súmula 410 do STJ, que exige essa formalidade para incidência de astreintes.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id. nº 24799423.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Com efeito, o embargante alega que houve contradição e omissão na decisão recorrida ao fixar o prazo de 5 dias, que entende como exíguo, para a restituição do bem, ao considerar que não levou em conta os tramites burocráticos para sua concretização. Todavia, a decisão foi clara e expressamente consignou:

“(...) No que se refere ao prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo a quo, entende-se que é compatível com os princípios da proporcionalidade e equidade entre as partes, pois oferece um lapso temporal suficiente para cumprimento da obrigação, considerando as peculiaridades da relação jurídica.

Cabe destacar que o prazo de 5 dias é amplamente utilizado em casos de busca e apreensão e guarda simetria com o período previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, que concede o mesmo prazo ao devedor para purgar a mora. Deste modo, não se pode alegar impossibilidade de cumprimento de obrigação em prazo que se aplica regularmente a ambas as partes na relação fiduciária.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem incapacidade objetiva da agravante em cumprir a determinação no prazo fixado. Pelo contrário, trata-se de instituição com ampla capacidade operacional e recursos logísticos para atender à ordem judicial no tempo estabelecido.

Quanto à aplicação da

multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, observa-se que foi fixada com respaldo no art. 537 do CPC, que confere ao magistrado o poder de fixar astreintes como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação.

[...]".

Assim, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição no
decisum,
visto que foram levadas em conta as peculiaridades dos fatos para fixação do prazo para restituição do bem, assim como para a aplicação da multa por descumprimento no montante de R$300,00 (trezentos reais), a qual foi limitada a 30 dias, ou seja, não superior a R$9.000,00, logo dentro da proporcionalidade e razoabilidade que são requeridas à presente lide, bem com o objetivo de evitar enriquecimento ilícito.

Quanto à necessidade de intimação pessoal do requerido, verifico que o requerido tem como objetivo a rediscussão da matéria, visto que foi amplamente analisada no acórdão embargado, conforme o excerto a seguir:

“[...] No tocante à alegação de necessidade de intimação pessoal, salienta-se que o art. 513, §2º, do CPC dispõe que a intimação do advogado constitui ato suficiente para dar ciência às partes quanto às decisões judiciais, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A agravante tomou ciência inequívoca da decisão judicial, tanto que interpôs recurso de apelação e, posteriormente, o presente agravo interno. Assim, a ausência de intimação pessoal não gera nulidade nem inviabiliza a cobrança das astreintes, como reiterado na jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 513, § 2º, I, CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, STJ – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SE FOSSE O CASO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. 1. Diante da expressa tratativa legal (art. 513, § 2º, I, CPC), em se tratando de cumprimento de sentença não mais existe espaço para a aplicação do verbete da súmula 410, STJ, que condicionava a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer à prévia intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado ou procurador autárquico. 2. É pacífico o entendimento no STJ, de que a decisão sobre astreintes, aplicada na fase de conhecimento, na sentença, ou na fase de execução, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. (STJ, REsp 1333988/SP - representativo de controvérsia), sendo passível de redução em valor suficiente para que o autor alcance o seu objetivo. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401787-35.2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 16/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Portanto, inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado, sendo insubsistente o argumento apresentado pela agravante. [...]”

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Por fim, observa-se que a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, apenas não concorda com o fundamento utilizado. Assim, a oposição dos embargos tem claro propósito de rediscutir o mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Assim, cabe aplicar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, com aplicação de multa nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025